Tribunal: TCU
Processo: 027.428/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8051/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac, à Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A e à representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.428/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessadas: Agência Nacional de Aviação Civil (07.947.821/0001-89); Inframerica Concessionaria do Aeroporto de Brasília S/A (15.559.082/0001-86). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paula Damas de Matos (OAB/DF 25.814). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.